Tribunal: TJDFT
Processo: 0730465-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE ADIANTAMENTO. PARTE QUE REQUEREU A PROVA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra ato da Juíza da Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos da ação de exigir contas em razão de determinação judicial pela qual imposto ao reclamante o adiantamento de 50% dos honorários periciais, não obstante decisão anterior da 5a Turma Cível do TJDFT (proferida no Agravo de Instrumento no 0735989-54.2023.8.07.0000) que atribuíra à autora da ação a responsabilidade exclusiva pelo custeio da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão do juízo de origem, pela qual determinado o custeio igualitário da perícia entre as partes, violou a autoridade do acórdão proferido pela 5a Turma Cível no agravo de instrumento no qual definido incumbir à autora o adiantamento integral dos honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reclamação é cabível para garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 988, II do CPC e do art. 196, II do RITJDFT.
4. No acórdão no 1794748, proferido no AI no 0735989-54.2023.8.07.0000, estabelecido expressamente que, tendo sido a prova pericial requerida pela autora, competia-lhe o adiantamento dos honorários, conforme o art. 95, caput do CPC, aplicando-se o §3o do mesmo dispositivo diante do benefício da gratuidade judiciária. 4.1. E a nova imposição de pagamento igualitário dos honorários significou reprodução de entendimento reformado anteriormente pelo Tribunal, o que configura descumprimento da autoridade do acórdão vinculante no caso em discussão, razão de dever ser cassado o ato reclamado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Reclamação procedente.
Tese de julgamento: Viola a autoridade da decisão colegiada a decisão judicial que impõe rateio de honorários periciais entre as partes, quando já fixado em acórdão competir exclusivamente à parte que requereu a prova o respectivo adiantamento.